Tribunal: TJDFT
Processo: 0003893-52.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003893-52.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Reitere-se a intimação do DF, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador